Tribunal: TJSP
Processo: 2246218-10.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-08
Data de publicação: 2020-02-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução por título extrajudicial – Instrumento particular de distrato e confissão de dívida – Título em conformidade com o disposto no art. 784, inciso III, do CPC – Demais matérias arguidas típicas de embargos do devedor e que necessitam de ampla dilação probatória ou cognição exauriente – Decisão mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000078285
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2246218-10.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes NQZ
PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA - ME e BRUNO NERI QUEIROZ, é
agravado JOÃO MARCOS RIBEIRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 8 de fevereiro de 2020.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2246218-10.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 40918
2
VOTO No: 40918
AGRV. No: 2246218-10.2019.8.26.0000
COMARCA: São Paulo (21a V. Cível Central)
AGVTES.: NQZ Participações e Investimentos Ltda. Me e outro
(Exctdos.)
AGVDO.: João Marcos Ribeiro (Exqte.)
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Execução por título
extrajudicial Instrumento particular de distrato e confissão
de dívida Título em conformidade com o disposto no art. 784,
inciso III, do CPC Demais matérias arguidas típicas de
embargos do devedor e que necessitam de ampla dilação
probatória ou cognição exauriente
Decisão mantida

Recurso improvido.
1. Trata-se de agravo de instrumento oferecido por
Nqz Participações e Investimentos Me e outro, em execução por título
extrajudicial (instrumento particular de distrato e confissão de dívida de
16.07.2018, fls. 29/31) movida por João Marcos Ribeiro, contra r.
decisão de fls. 20/21, declarada a fls. 111 (fls. 77/78 e 90 dos autos
originários), que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pelos
executados, ante o entendimento de que o título executivo extrajudicial
preenche os requisitos exigidos pelo art. 784, inciso III, do CPC e que as
demais questões deduzidas dependem de ampla cognição com dilação
probatória.
Inconformados, pelas razões expostas a fls. 1/16, os
agravantes postulam o provimento a fim de que seja reconhecida a
nulidade do título executivo bem como realizada a análise das demais
questões apresentadas, uma vez que a exceção de pré-executividade é
meio processual adequado para tutelar o patrimônio do jurisdicionado
diante de medidas constritivas.
Pede-se o efeito suspensivo e, ao final, a reforma da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2246218-10.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 40918
3
r. decisão reptada a fim de acolher a exceção de pré-executividade
intentada.
Processada a insurgência, denegou-se o efeito
suspensivo postulado, dispensaram-se informações, o agravado ofertou
contraminuta (fls. 153/161) e iniciou-se o julgamento virtual (fls. 152).
É o relatório.
2. O recurso não comporta provimento.
3. A r. decisão reprochada corretamente rejeitou a
exceção de pré-executividade oposta pelos agravantes, porquanto o
título executivo extrajudicial preenche os requisitos exigidos pela
legislação de regência bem como as demais questões aduzidas
consubstanciam matérias típicas de embargos à execução e dependem
de ampla dilação probatória.
Transcreve-se, a seguir, trecho da r. decisão
impugnada que, dirimindo a pendência suscitada, traduz o
entendimento adequado ao caso em tela, tornando superadas as
alegações envidadas nas razões recursais.
“Cabível
a
exceção
de
pré-executividade,
excepcionalmente, fundada na irregularidade formal do título executivo
e em outras matérias de ordem pública.
Os executados se utilizam de tal instrumento
processual para arguir a inexistência de título executivo extrajudicial,
em razão de se tratar de cópia digitalizada de instrumento de confissão
de dívida e faltar o reconhecimento da assinatura de testemunhas.
Insurgem-se, ainda, contra a cobrança de cláusula penal e honorários
advocatícios.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2246218-10.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 40918
4
Funda-se a execução em instrumento particular de
distrato e confissão de dívida, firmado por particulares e subscrito por
duas testemunhas, consagrado como título executivo no artigo 784,
inciso III, do C.P.C.
Não há exigência legal quanto ao reconhecimento da
assinatura de testemunhas ou até mesmo da assinatura do devedor. O
reconhecimento realizado em cartório extrajudicial visa apenas dar
segurança às partes contratantes e a presença de testemunhas garante
a executoriedade do título, logo, ainda que o documento não contasse
com a assinatura de duas testemunhas, seria válido e poderia ser
objeto de ação de conhecimento.
Salvo a alegação de inexistência de título, já
enfrentada, as matérias são típicas de embargos à execução, porquanto
importe, se acolhida a tese, em excesso de execução e não na nulidade
do título executivo, razão pela qual não as conheço.
Destarte,
não
acolho
a
exceção
de
pré-
executividade.” (fls. 98)
A
exceção
de
pré-executividade
é
expediente
admissível somente quanto a questões que o Juiz possa conhecer de
ofício como condições da ação, pressupostos processuais e vícios
fundamentais, ou até aspectos fáticos de prova inequívoca ou
preconstituída, o que, mui diversamente do que ocorre nestes autos,
não é o caso das assertivas trazidas, denunciadoras de matéria
controvertida e dependente de prova adequada, exigindo, pois,
contraditório regular, que, em absoluto, não se presta para sustentação
ou deslinde nesta modalidade de incidente.
As alegações feitas não passam, em verdade, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2246218-10.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 40918
5
questões exorbitantes dos estreitos limites da pré-executividade
invocada e, mormente, se verídicas como quer a agravante, tendo
pertinência em eventuais embargos à execução, dos quais a exceção
oposta não se presta a sucedâneo.
A exceção é a via admitida para discussão relativa à
regularidade formal do título ou do procedimento ou, consoante alhures
já se decidiu, “se o título executivo apresenta, formalmente, a aparência
de liquidez, certeza e exigibilidade, a sua descaracterização só poderá
ser buscada através de embargos do devedor, nunca por simples
petição nos autos” (RF 306/208).
Dirimindo incidente análogo registra-se precedente
do extinto Primeiro Tribunal de Alçada Civil deste Estado, in verbis:
“EXECUÇÃO
Exceção de pré-executividade

Impossibilidade por ausência de nulidade a ser declarada de ofício
Matéria de defesa típica de ser arguida em embargos do devedor.
Ementa da Redação: A exceção de pré-executividade
somente é de ser acolhida se se verificar nulidade que deve ser
declarada até mesmo ex officio, porém não é caso quando a matéria de
defesa é típica de ser arguida em sede de embargos do devedor, meio
processual que está à disposição daquele que não se conforma com a
execução sofrida e somente após seguro o juízo pela penhora é que a
matéria poderá ser colocada em discussão, pela ação desconstitutiva
própria.” (I TACSP-7a Câmara, Agravo de Instrumento no 696.815-4-SP,
J. 20.08.1996, vu, Rel. Juiz ROBERTO MIDOLLA, in RT 735/300).
Enfim, a manutenção do r. decisum hostilizado é a
medida acertada que ao caso se impõe.
4. Isto posto nega-se provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2246218-10.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 40918
6
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica